Tribunal: CARF
Processo: 16327.000840/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000840/2003-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.414 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Em caso de trânsito em
julgado, a implementação do que eventualmente restou decidido em juízo, nos
seus estritos termos, cabe à unidade da RFB e não ao órgão julgador
administrativo (CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, determinando à unidade preparadora da RFB
que, na implementação do decidido administrativamente pelo CARF, considere a decisão judicial
mencionada nos autos, que, em seus estritos termos, prevalece sobre a decisão administrativa,
nos temas em que haja identidade de sujeito e objeto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000840/2003-81
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000840/2003-81

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.942, de 27/02/2018 (fls. 1.694 a 1.708)1,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 3402-009.878, de 16/12/2021, proferidos pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Auto de Infração lavrado para exigência da Contribuição
para o PIS/Pasep, incluídos juros de mora e multa de oficio ao patamar de 75% (fls. 75 a 86).
Relata a Fiscalização que o Contribuinte não teria apurado nem recolhido qualquer importância a
titulo de Contribuição para o PIS/Pasep.
Cientificado do respectivo Auto de Infração, o Contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 89 a 107), argumentando, em síntese, que: (a) estaria sujeito à Contribuição
para o PIS/Pasep calculada apenas sobre sua folha de salários, considerando a ausência de
finalidade lucrativa, atributo próprio às cooperativas, bem como em consideração ao ditado pelo
art. 2o, inciso II e § 1o, da Lei no 9.715/1998, e à circunstância de apenas praticar atos
cooperativos; (b) a multa de ofício imposta é confiscatória; e (c) o cômputo dos juros segundo a
Taxa Selic é inconstitucional. Ao final, pugna pela produção de prova pericial.
O recurso foi apresentado à DRJ/Campinas/SP, que proferiu o Acórdão no 05-
14.886, de 18/10/2006 (fls. 244 a 246), considerando improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento, sob o entendimento que as instituições que dão corpo ao mercado financeiro, à
evidência, não figuram como associados em cooperativa, e que os negócios jurídicos aí havidos
só podem se caracterizar como negócio não cooperativo, havendo a incidência tributária.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000840/2003-81

Ciente do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 260 a 286 (e documentos fls. 287 a 738), alegando, em resumo, que: (a) há nulidade do
lançamento, tendo em vista a descaracterização da empresa como sociedade cooperativa,
tributando-lhe a totalidade de suas operações (atos cooperativos e não cooperativos); (b) devem
ser excluídos do lançamento os valores referentes às competências de fevereiro a outubro/1999;
(c) não incide a contribuição sobre atos cooperativos, aí incluídos a captação de recursos de
cooperados, empréstimos a cooperados e aplicações financeiras (na central e no mercado),
consoante regência da legislação especifica Lei no 5.764/1971, pois a cooperativa, na prática de
atos cooperativos, não aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo lhe a base de cálculo
do tributo em exame; (d) devem ser excluídos os valores referentes às deduções permitidas pela
Lei no 9.718/1998 (art. 3o, § 6o, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001) da base de cálculo
da contribuição, sobre as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da
destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social, nos termos da Lei no 10.676/2003.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo
sido o julgamento sobrestado (Resolução no 3402-000.603, de 26/09/2013 - fls. 1.425 a 1.429),
nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 62-A do RICARF, até que fosse proferida decisão definitiva
sobre o tema pela Suprema Corte.
Em 25/10/2017, o Contribuinte protocolou Petição de fls. 1.524 a 1.528,
informando sobre o “trânsito em julgado” de decisão judicial favorável em Mandado de
Segurança no 148-12.2004.4.03.6100 (antigo no 2004.61.00.034148-0), requerendo a extinção
do Auto de Infração em questão, nos termos do artigo 156, X, do CTN.
Os autos, então, retornaram para julgamento do Recurso Voluntário e foram
submetidos à apreciação da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.942, de 27/02/2018,
que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, rejeitando a proposta do relator de
sobrestar o feito em face do RE no 609.096, e no mérito, para aplicar à cooperativa de crédito a
legislação das contribuições relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção
entre atos cooperativos e não cooperativos.
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de
fls. 1.716 a 1.729, suscitando o vício de omissão no julgado, no que tange a dois aspectos: “não
incidência do PIS sobre os atos cooperativos” e, por outro lado, “trânsito em julgado favorável
à Cooperativa nos autos de demanda judicial”. O recurso foi analisado pelo Presidente da
Turma, que no Despacho em Embargos no 3402-S/N - 4a Câmara/ 2a TO, de 03/12/2018 (fls.
1.733 a 1.737), acolheu parcialmente o pleito, reconhecendo a demonstração de omissão
exclusivamente no que se refere ao “trânsito em julgado favorável à Cooperativa nos autos de
demanda judicial”.
Analisada a questão pela Turma julgadora, após manifestação da PGFN em
contrarrazões aos Embargos (fls. 1.741/1.745), foi prolatado, em 16/12/2021, o Acórdão de
Embargos no 3402-009.878 (fls.1.757 a 1.766), que decidiu por “conhecer e acolher os
Embargos de Declaração”, sem atribuição de efeitos infringentes (somente para aclarar vícios
contidos), sanando a omissão apontada com relação ao argumento sobre o trânsito em julgado
favorável à Cooperativa no Mandado de Segurança no 0034148-12.2004.4.03.6100.
Da matéria submetida à CSRF
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000840/2003-81

Cientificado do Acórdão no 3402-004.942, de 27/02/2018, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3402-009.878, de 16/12/2021, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.778
a 1.794) apontando divergência jurisprudencial que diz respeito à seguinte matéria: “Pratica de ato
cooperativo e a tributação do PIS - Decisões judiciais (com trânsito em julgado), seus efeitos; a
observância pelas autoridades administrativas e prevalência sobre as mesmas” (sic), anexando aos
autos cópia dos acórdãos indicados como paradigmas (Acórdão no 3001-000.611, de 22/11/2018 -
este descartado, por ser prolatado por Turma Extraordinária - art. 67, §12 do RICARF - e Acórdão no
2201-007.745, de 05/11/2020), alegando que no Acórdão recorrido, a Turma julgadora, sem se
pronunciar sobre a decisão judicial que favorece a Contribuinte, decidiu que: “(...) não tem como
subsistir a alegação da recorrente de que pratica ato cooperativo e que tal ato não seria passível de
tributação, uma vez que ela própria qualifica-se como instituição financeira (ainda que sob o regime
cooperativo), o que faz com que o contribuinte seja tributado na forma prevista na legislação para
este tipo de atuação empresarial. (...) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
do RE 599.362, afetado por repercussão geral, reconheceu que os atos cooperativos são
potencialmente sujeitos à tributação. (...)”
De outro lado, afirma o contribuinte que o Acórdão paradigma no 2201-007.745
contraria a decisão do recorrido, tendo em conta que, apesar de tratar de Contribuições
Previdenciárias, entendeu pela necessária obediência à ordem judicial pela instância administrativa.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência,
uma vez que, apesar das situações semelhantes, os Acórdãos (paradigma e recorrido) divergiram
quanto a aplicabilidade da decisão judicial ao caso. No recorrido, mesmo diante da informação
constante dos autos acerca do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0034148-
12.2004.4.03.6100, a Turma julgadora negou provimento ao Recurso Voluntário da Cooperativa
entendendo que incide a Contribuição para o PIS/Pasep inclusive sobre os atos cooperativos (apesar
da determinação judicial pela não incidência sobre a prática de atos cooperativos). Restou
reconhecido que o Acórdão foi omisso e os Embargos da cooperativa foram acolhidos para
mencionar a decisão judicial, mas não para modificar o mérito, por entender que seria matéria de
Recurso Especial. Por outro lado, no Acordão paradigma, assentou-se que no caso de haver decisão
definitiva proferida pelo Poder Judiciário, esta deve ser observada ao caso em curso na esfera
administrativa.
Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, de 21/09/2022 (fls. 1.869 a 1.874), exarado
pelo Presidente da 4a Câmara, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões, às fls. 1.876 a 1.885, pugnando para que fosse negado provimento ao recurso do
Contribuinte.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 17/11/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000840/2003-81

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade, cabendo verificar se preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
É preciso recordar que o paradigma apresentado (Acórdão no 2201-007.745) trata
de caso em que o lançamento foi efetuado para prevenir decadência e que a matéria estava
indiscutivelmente sendo discutida no bojo do processo judicial no 2000.71.00.010967-1/RS. A
concomitância, assim, era inequívoca, total e pacífica para ambas as partes do contencioso. O
Mandado de Segurança impetrado pelo Contribuinte em 2000 foi o próprio pressuposto do
lançamento, portanto.
No presente processo, o Mandado de Segurança impetrado em 2004 não foi
noticiado antes do início do contencioso administrativo. E nem na impugnação direcionada à
primeira instância administrativa, julgada em 2006. A informação sobre eventual concomitância
de objeto (não analisada pela instância de piso) surge em petição protocolada em 26/10/2017 (fls.
1.524 a 1.528), antes do julgamento do Recurso Voluntário, tendo o Contribuinte informado o
êxito definitivo favorável nos autos do Mandado de Segurança no 0034148-12.2004.4.03.6100
(antigo 2004.61.00.034148-0) - impetrado em litisconsórcio facultativo entre a SICOOB
Unimais Mantiqueira e outras cooperativas de crédito, que reconheceu a não incidência de
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os seus “atos cooperativos”.
Como o acórdão recorrido, por unanimidade de votos, entendeu que se aplica “...à
cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS relativa às instituições
financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos e não cooperativos” (grifo
nosso), estaria tal julgado, em tese, contrariando a decisão judicial no que se refere aos “atos
cooperativos”, na extensão que o provimento judicial tenha dado a tal expressão.
Ocorre que o recurso especial não é instrumento destinado a comparar precedente
judicial com julgado administrativo, mas acórdãos de turmas do CARF com decisões divergentes
de outras turmas do CARF sobre casos semelhantes, na forma do RICARF, o que não se
configura no presente processo, em que até a extensão da concomitância eventualmente parcial
jamais foi discutida nos autos.
O que se vê no presente processo é que o acórdão recorrido, complementado pelo
acórdão de embargos, e o paradigma colacionado não estão tratar de casos semelhantes. E,
ausente o preenchimento dos requisitos regimentais de admissibilidade, o recurso não deve ser
conhecido.
Cabe advertir, no entanto, que isso, de forma alguma, deve ensejar a prevalência
da decisão administrativa sobre eventual provimento judicial, em função da unidade de
jurisdição, e da Súmula CARF 1, de observância obrigatória por este colegiado administrativo.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000840/2003-81

A esse respeito, cabe endossar que a ação judicial, no presente processo, tem por
ano de impetração 2004, e, portanto, é bem anterior à decisão de piso, de 2006, e à decisão
recorrida, de 2018, complementada em 2021 pelo Acórdão de Embargos. O contribuinte, assim,
não trouxe notícias nos autos de que estava litigando em juízo eventualmente sobre o mesmo
tema discutido administrativamente até o momento em que teve trânsito em julgado da ação
judicial. Tal informação certamente atrai a Súmula CARF 1, em qualquer momento do
contencioso, inclusive o presente:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021)”. (grifo nosso)
Pelo exposto, é absolutamente irrelevante em que momento se traz a notícia sobre
a concomitância, seja ela total ou parcial. E, tendo sido trazida após o recurso voluntário, deve
ser verificada pela unidade preparadora da RFB, que acompanha o processo judicial, apta a
checar a exata extensão do provimento.
Este colegiado até poderia tentar identificar tal extensão, mas a tarefa é inócua.
Existindo concomitância parcial, haveria renúncia à discussão administrativa em relação ao
mesmo objeto debatido judicialmente (aplicando-se a Súmula CARF 1), e trânsito em julgado
administrativo em relação ao(s) objeto(s) distinto(s) dos debatidos judicialmente, que já foram
apreciados por todas as instâncias administrativas, e não foram trazidos a esta Câmara Superior.
Portanto, o único tema que poderia ser discutido nesta instância uniformizadora de
jurisprudência, caso fosse provada a dissidência jurisprudencial, seria a prevalência da decisão
judicial sobre o decidido administrativamente no que se refere a “atos cooperativos”, na exata
extensão que atribuiu a tal expressão o provimento judicial obtido em definitivo pelo
Contribuinte.
Assim, cabe aclarar que o não conhecimento do presente recurso não dispensa a
unidade preparadora da RFB, que acompanha a ação judicial, de implementar os exatos termos
do decidido em juízo, em função da Súmula CARF 1 e da unidade de jurisdição, naqueles temas
concomitantes.
Tentar tornar o órgão julgador administrativo uniformizador de jurisprudência (à
míngua de comprovação regimental de dissidência) como mero executor de decisões judiciais
significa não compreender a função do CARF, que não é de execução, mas de julgamento, nem a
competência da unidade preparadora da RFB, que efetivamente implementa (tanto o decidido
definitivamente pelo CARF quanto o decidido definitivamente em juízo, devendo este último,
em eventual zona de intersecção, prevalecer sobre o primeiro).
Destarte, cabe o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, com as advertências aqui feitas à unidade preparadora para a implementação do
decidido em definitivo pelo CARF e pelo Poder Judiciário (que deve prevalecer sobre a decisão
administrativa apenas na área de intersecção de objeto e sujeito, no caso de concomitância
parcial), como esclarece a Súmula CARF 1.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000840/2003-81

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, determinando à unidade preparadora da RFB que, na implementação do decidido
administrativamente pelo CARF, considere a decisão judicial mencionada nos autos, que, em
seus estritos termos, prevalece sobre a decisão administrativa, nos temas em que haja identidade
de sujeito e objeto.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1894
DF CARF MF
Original